Tribunal: TJDFT
Processo: 0753346-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753346-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR VAZ MENEZES AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu PAULO CESAR VAZ MENEZES em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da ação declaratória de aquisição da propriedade por acessão inversa no 0716485-73.2025.8.07.0006, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à sua manutenção na posse do imóvel (ID 257825534 – origem). Em suas razões recursais, alega que a decisão agravada desconsiderou a plausibilidade do direito à acessão inversa, previsto no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil, bem como ignorou a limitação imposta à Curadoria Especial na ação reivindicatória anterior, que impediu a formulação do pedido de retenção ou de aquisição da propriedade. Destaca que não pretende desconstituição a sentença da ação reivindicatória, mas apenas a declaração do direito à acessão inversa previsto no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil. Sustenta que o imóvel é utilizado como suporte à atividade comercial do agravante há mais de 25 anos, com edificações custeadas por ele, e que a perda da posse causará dano irreparável à sua subsistência e à continuidade empresarial. Argumenta, ainda, que a exigência de depósito prévio para concessão da tutela não encontra respaldo legal, pois a indenização deve ser fixada judicialmente após prova pericial, conforme art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil. Defende que o direito de retenção por benfeitorias e acessões não foi apreciado na ação anterior, não havendo coisa julgada sobre a matéria, e que a negativa da tutela favorece enriquecimento sem causa da agravada. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar sua manutenção na posse do imóvel, evitando o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido na ação reivindicatória. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência, assegurando a manutenção do agravante na posse do imóvel até o julgamento da demanda. Preparo recolhido (ID 79056756). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal. Evidencia-se a probabilidade do direito, pois a pretensão deduzida na ação originária funda-se no art. 1.255, parágrafo único, do Código Civil, que admite a aquisição da propriedade do solo pelo edificante de boa-fé quando o valor da construção exceder consideravelmente o valor do terreno, mediante indenização fixada judicialmente. A documentação acostada à inicial demonstra a existência de prédio edificado no imóvel, com unidades destinadas, inclusive, para fins comerciais há mais de duas décadas, bem como o pagamento de tributos e taxas condominiais pelo agravante, circunstâncias que, em princípio, evidenciam sua boa-fé e uma eventual possibilidade de o valor da acessão ser superior ao do terreno, o que deve ser objeto de específica apuração técnica no momento processual oportuno. Já em leitura à sentença proferida nos autos da ação reivindicatória n.o 0705199-40.2021.8.07.0006 (ID 255188190, p. 14/15 – origem), verifica-se que foi expressamente reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias edificadas no terreno, com possibilidade, inclusive, de aquisição do terreno pelo possuidor caso ocorra a hipótese prevista no art. 1.255, parágrafo único, do CC, sob pena de enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua. Restou, ainda, consignado que a Curadoria Especial, na defesa de PAULO, revel naquela demanda, não detinha legitimidade para formular pedidos em relação ao representado, com limitação apenas à apresentação de contestação. Em sede de apelação naquela demanda (Acórdão 1889560 – Id 255188191, p. 21/24 – origem), asseverou, ainda, este TJDFT ser assegurada indenização aos ocupantes por aquilo que agregar ao bem, devendo, para tanto, valer-se dos instrumentos processuais apropriados a esse fim, inclusive ajuizamento de ação autônoma, mesmo na ausência de reconvenção. Nesse quadro, mesmo que determinada a imissão na posse na ação reivindicatória, revela-se, em análise sumária, ser possível ao ocupante pleitear o pretenso direito de acessão inversa previsto no art. 1.255, parágrafo único, do CC, na presente demanda originária, própria para tal finalidade, não havendo, em tese, que se falar em coisa julgada. Quanto ao perigo de dano, este se revela iminente diante da expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte agravada, medida que, se cumprida, ocasionará a perda do ponto comercial do agravante, onde exerce sua atividade econômica, com impacto direto em sua subsistência e na continuidade de atividade empresarial consolidada há décadas, além de potencial irreversibilidade da situação, caso o imóvel seja alienado a terceiros. Por outro lado, não se verifica qualquer iminente prejuízo à ré-agravante, atual proprietária do bem, uma vez que em favor de si já há determinação judicial de indenização até a efetiva desocupação, caso ao final mantida. Evidente, portanto, a probabilidade do direito e o perigo na demanda necessários para a concessão da tutela antecipada recursal. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a manutenção do agravante na posse do imóvel, mediante sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido na ação reivindicatória, até o julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para tomar ciência da manutenção do agravante na posse do imóvel, bem como para, caso queira, oferecer contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora